Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes apelantes/exequentes IRACEMA DOS SANTOS e OUTROS para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade do apelo suscitada pelo Distrito Federal (apelado/executado) em suas contrarrazões de apelação (ID 40704460). Publique-se. Intimem-se.